Tribunal: TJMT
Processo: 1008667-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008667-77.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), HERCULES MOREIRA BORGES - CPF: 971.793.881-49 (IMPETRANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E 5o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO). VENCIDOS OS RELATOR E A 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KENEIP).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — VERIFICAÇÃO — PRETERIÇÃO — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — EXISTÊNCIA.

Possui direito à nomeação na vigência do concurso público o candidato classificado que demonstra a ocorrência de contratação temporária em descompasso com as hipóteses previstas em lei.

Segurança deferida.

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Hércules Moreira Borges, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua não nomeação, no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, para o qual classificado em 6
o
lugar, no concurso público regulado pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH.

Arguiu que o resultado do seu concurso foi publicado em 16/03/2020, quando já teriam vagas em aberto, e que, no entanto, a autoridade coatora deixou de nomear os candidatos aprovados, preterindo-os mediante a manutenção de contratações temporárias.

Por essas razões, pugnou fosse a autoridade impetrada compelida a proceder à sua nomeação ao cargo para o qual classificado.

O pedido liminar foi indeferido (id. 39970956).

Instado a se manifestar, o Governador do Estado de Mato Grosso deixou transcorrer,
in albis
, o prazo destinado a tal fim (id. 45165982).

O Impetrante juntou novos documentos aos autos (id. 40141 996 e ss).

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO CESAR BRANDÃO – OAB/MT No 27.479.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Senhor Desembargador Relator e demais Desembargadores, advogados e serventuários:

Tenho lutado tanto por essa questão socioeducativa.

O Poder Judiciário tem sido maravilhoso e julgado procedente diversas ações propostas pelo Ministério Público visando a construção de Centros Socioeducativos no Estado de Mato Grosso.

Já entabulamos acordo, à época, quem mediou foi a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para construir os Centros Socioeducativos no interior do Estado, pois Juízes e Delegados de Polícia ficam preocupados, em razão da ausência de vagas para internação no interior.

A Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que é de uma sensibilidade e competência a toda prova, fez uma mediação, porque houve um pedido de intervenção da União no Estado de Mato Grosso, em razão do descumprimento das ordens judiciais transitadas em julgado.

O então governador Pedro Taques não cumpriu e agora com o governador Mauro Mendes, acredito que novamente teremos que postular outra mediação com a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, porque não está cumprindo o acordado ou apresentando cronograma atualizado com novas datas.

Diante disso, indago: Qual a vantagem que o Estado tem em não nomear esses candidatos? Porque nomeando, irá recolher previdência para os cofres do Estado.

Estava lendo que o Estado de Mato Grosso, apesar da pandemia
, terá excesso de arrecadação esse ano, no valor de dois bilhões de reais e para o ano que

vem já estão prevendo o excesso de arrecadação no aumento do LOA em cinco bilhões de reais.

Mas, infelizmente, apesar de tudo isso, me parece que, nesse processo, o concurso ainda está no prazo de validade e por mais que eu seja solidário com a tese do Dr. Bruno Brandão e o seu cliente Hércules Borges, enquanto não vencer o referido prazo, não há que se falar em direito líquido e certo.

Não vejo qual a vantagem ou viabilidade do Estado em insistir em prorrogar esse concurso, mas diante dessa situação, com dor no coração, ratifico o parecer escrito do colega Luiz Eduardo Jacob.

VOTO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Hércules Moreira Borges impetrou o Mandado de Segurança, arguindo a ofensa ao seu direito, líquido e certo, à nomeação no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, para o qual classificado, no concurso público regulado pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH.

Na inicial mandamental, o Impetrante diz ter-se classificado em 6
o
lugar, e que estão sendo mantidos contratos temporários, mesmo após a publicação do resultado do certame, razão esta que defende evidenciar o seu alegado direito à imediata nomeação no cargo citado.

Aduz que o resultado do concurso em questão foi publicado em 16/03/2020 e que, no dia subsequente, 17/03/2020, foi publicada a convocação para a contratação precária, para o mesmo cargo por ele escolhido, nisso residindo a ilegalidade ora impugnada.

Sustenta que, para o polo de Sinop, existem, ao menos, oito vagas, para candidato do sexo masculino, e uma, para do sexo feminino, visto ser esse o número anunciado na convocação para contratação temporária.

Informa, ademais, que, segundo informações extraídas da Lei Estadual n. 9.688/2011, que reestruturou a carreira em questão, para o Estado de Mato Grosso, são previstos 660 cargos de Agente Socioeducativos, dos quais, ao tempo da impetração, 395 se encontrariam vagos e 67 ocupadas por contratados temporários.

Sob o argumento de que demonstrada, devidamente, a existência de preterição, haja vista a realização de contratações temporárias, para o preenchimento de vagas que deveriam ser destinadas aos aprovados no aludido certame, o Impetrante requer a concessão da ordem, a fim de que seja determinada a sua nomeação.

O fato jurídico-processual revela que o Impetrante se submeteu ao concurso regulado pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, destinado ao polo de Sinop, região para a qual previsto, apenas, o cadastro de reserva (id. 39942983 – págs. 46).

O Impetrante defende, na inicial mandamental, ter alcançado a 6
a
posição classificatória e que faria jus à imediata nomeação, porquanto estaria sendo preterido, pela realização de contratações temporárias, não obstante a existência de vagas em aberto e de candidatos aptos a assumi-las, em caráter efetivo.

Sobre a matéria, é cediço que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece, como regra, que os quadros de pessoal da Administração Pública devem ser preenchidos por meio da realização de concurso público, no qual se assegure a necessária impessoalidade, igualdade e a fixação de critérios objetivos para escolha do candidato mais qualificado para o cargo, e que, apenas excepcionalmente, será admitido servidor sem realização do certame, desde que a contratação temporária atenda à necessidade de excepcional interesse público.

O artigo 37, nos seus incisos II e IX, é expresso nesse sentido. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - (...);

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

III - (...);

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

X - (...). (destaquei)

Desse modo, tem-se que a contratação de servidores, sem concurso público, por si só, não se revela ilegal, desde que tenha sido realizada para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sobre a matéria, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que a criação de novas vagas, ou a abertura de novo concurso, para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado,
não gera, de maneira automática, o direito à nomeação
, para
os candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Excepcionando a mencionada regra, porém, a Suprema Corte consignou que existe tal direito, se cabalmente comprovada, pelo candidato, a ocorrência da sua preterição, pela Administração, de forma arbitrária e imotivada,
revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema 784:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III –
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

In casu,
portanto, para a demonstração do direito alegado, além da comprovação da existência de vagas em aberto, necessário que se prove a concomitância da preterição, arbitrária e imotivada.

É certo que não se trata de tarefa fácil, pois, como visto, a simples contratação temporária não é capaz de configurar a preterição, ou seja, a ação arbitrária e imotivada do Poder Público, haja vista a possibilidade de a Administração dela fazer uso, de forma legítima, para suprir os afastamentos temporários de seus servidores efetivos. É justamente em razão da temporariedade, segundo a qual aquele servidor afastado, logo adiante, retornará ao seu posto, que não há falar em preterição em casos tais.

A corroborar o entendimento, os recentes julgados deste Sodalício, um deles de minha própria relatoria:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXISTÊNCIA DE NOVAS VAGAS – CONCURSO PÚBLICO – ATENDIMENTO AO EDITAL DE REGÊNCIA DO CONCURSO – SENTENÇA RATIFICADA. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
(N.U 0031010-34.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/12/2019, publicado no DJE 13/12/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – OBRIGATORIEDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRETERIÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DIREITO À NOMEAÇÃO - REPERCUSSÃO GERAL (RE 837311/PI) - NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO MANIFESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO - NÚMERO AQUÉM DA POSIÇÃO CLASSIFICATÓRIA DA PARTE AUTORA - – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - REEXAME PREJUDICADO
O prazo prescricional para a propositura da ação ordinária, em virtude da ausência da nomeação do candidato classificado em concurso público, é quinquenal, e sua contagem se inicia da data do término do prazo de validade do certame.
Não existindo, nos autos, documentos que comprovem a existência da efetiva preterição, mediante a contratação temporária, para o preenchimento de vaga que demandaria a nomeação efetiva do candidato classificado em concurso público, não há falar em direito à nomeação.
(N.U 0001357-67.2016.8.11.0003, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019)

Na hipótese, da verificação dos autos, confirma-se que, mesmo antes do edital do concurso em questão, que é do ano de 2018, já existia a previsão legal de 660 (seiscentas e sessenta) vagas, para o cargo de Segurança Socioeducativo, consoante se infere da Lei Estadual n. 9.688/2011, que regula a carreira.

Não obstante o fato de, ao tempo da impetração, encontrarem-se vagos 395 cargos, além de 67 ocupados por contratados temporários, conforme já assinalado acima, o Edital n. 001/2018/SEJUDH, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, ofertou, apenas, cadastro de reserva.

Logo, em que pese ao fato de a Administração Pública ter cargos vagos e contratos temporários, a princípio, não há falar na obrigatoriedade da pretendida nomeação, em primeiro lugar, porque o preenchimento do total de vagas existentes é medida afeta ao poder discricionário do Ente Fazendário, que deve considerar, não só a simples vacância, mas também a oportunidade e a conveniência de cada nomeação, análise esta que perpassa o exame da disponibilidade orçamentária. Em segundo lugar, visto que, no que tange à alegação da existência de diversas contratações temporárias, preterindo o direito à nomeação efetiva, há que avaliar se não se trata de contratações ocorridas de forma legítima, com o escopo de suprir a ausência, temporária, de servidores em período de gozo de afastamentos regulares.

No caso vertente, todavia, não vislumbrei dos autos prova capaz de infirmar a legalidade dos atos administrativos.

Dessarte, inegável que as circunstâncias do presente caso não retratam a exata hipótese de preterição, arbitrária e injustificada, que excepcionaria a regra geral estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento sob a sistemática dos recurso repetitivos.

Nesse evoluir, sobretudo porque, na seara do Mandado de Segurança, remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exige-se a constatação, de plano, do direito alegado, afigura-se-me

que razão não assiste ao Impetrante, posto que, no presente caso, não houve qualquer demonstração de preterição, que precisaria estar latente, visto ser imprescindível para fazer a simples expectativa da Apelante se convolar em direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

4.
O STJ adota o entendimento de que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

5. (...). (AgRg no RMS 42.717/PE - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - Julgado em 24/3/2015 - DJe 31/3/2015). (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.DIREITO ADQUIRIDO.

1-
A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função
.

2- Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1168473/PE - Rel. Ministro Nefi Cordeiro - Sexta Turma - Julgado em 5/5/2015 - DJe 14/5/2015). (Negritei).

Nestes autos eletrônicos, não houve a comprovação, por meio de provas pré-constituídas, quanto à ocorrência de eventual preterição, porque não há como afirmar, com segurança, que as contratações temporárias, informadas na ação mandamental, foram feitas em desconformidade com a legislação pertinente, e, sobretudo, visto que a impetração se deu logo no início da vigência do prazo de validade do certame.

Desse modo, conclui-se que as contratações temporárias se deram de forma legítima, para o atendimento da situação de excepcional interesse público, o que é, plenamente, permitido, no Estado de Mato Grosso, na medida disposta pela Lei Complementar Estadual n. 04/1990, que, em seu artigo 263, prevê, expressamente, a contratação temporária de excepcional interesse público. Veja-se:

Art. 263 - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Não há desconsiderar, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, pacificado, de que os candidatos, aprovados fora do número de vagas previstas no edital, não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que
novas vagas surjam no período de validade do concurso por
criação de lei ou por
força de vacância
, cujo preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração.

2. (...). (AgInt no RMS 52.807/PE - Rel. Ministro Og Fernandes – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 22/05/2019). (Destaquei).

Dessarte, patente que a não nomeação do Impetrante, logo no início do prazo de validade do concurso, não configura violação a direito líquido e certo.

Enfatizo que ao Impetrante cabia, por meio de provas pré-constituídas, comprovar que, além de haver vagas em aberto e disponibilidade orçamentária, teriam ocorrido contratações de profissionais temporários, em desacordo com o estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil e nas leis infraconstitucionais, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante disso, a denegação da segurança é medida impositiva.

Ante o exposto, uma vez não evidenciada a ofensa a direito líquido e certo,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Vossa Excelência colocou uma observação que anotei, no livro “O Pequeno Príncipe”, no qual consta que somos responsáveis pelas pessoas que cativamos, já os magistrados são responsáveis por toda a sociedade.

O que me chama atenção foi que o Ministério Público expediu uma notificação recomendatória, que era para dispensar as contratações temporárias e para que se fizesse o concurso.

Estou a ler os memoriais entregues pela parte, que presumo ser dotado de fé pública: “O concurso público para provimento de cargos socioeducativos é o único autorizado a ser realizado nesse ano de 2018, especialmente para que não sejam mais realizadas contratações temporárias, uma vez que tais fatos já são objeto de apontamento dos órgãos de controle, assim, estamos tomando todas as medidas para que se dê celeridade ao seu trâmite e não mais sejam necessárias contratações” e jurou com as duas mãos postas.

O doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe afirmou que após cumprir o TAC, ressaltando-se que o concurso está em sua fase final o que permitirá suprir as necessidades do pessoal socioeducativo e ainda extinguir as vagas temporárias e precariamente ocupadas atualmente.

Após isso, o doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe opinou pelo arquivamento do processo, mas o que fez o Estado de Mato Grosso?

Realizou o concurso apenas para cadastro de reserva.

Pretendeu o Estado de Mato Grosso ludibriar o Ministério Público?

Afirmou-se sobre as contratações temporárias, que estavam em discordância com a lei, mas que seriam resolvidas.

O doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe opinou pelo arquivamento do processo, mas abriu-se concurso para cadastro de reserva e não para preenchimento dos cargos e é patente a fraude.

Isso é um ato atentatório à dignidade do Poder Público e como ficou a situação do Ministério Público nessa história?

O EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Se Vossa Excelência me permite.

O governo de Mato Grosso se comprometeu a começar as nomeações e o Doutor Célio Fúrio, promotor de justiça, abriu um inquérito civil instaurado e se reuniu com todos os aprovados e existe até uma associação dos aprovados nesse concurso que estão reunindo constantemente com o Doutor Célio Fúrio e com o Secretário Alexandre Bustamante, que é o responsável pela pasta e o Governo ficou de apresentar nos próximos dias o cronograma para o chamamento e ocupação das vagas.

Essa foi a informação que tive.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

E continua a celebrar contratações temporárias.

Nesta hipótese, o que me parece é uma violência às próprias instituições.

Afirma-se a ilegalidade, afirmam-se as promessas que as contratações não mais serão realizadas e o Ministério Público faz o arquivamento e diante de tais fatos, fica a preocupação se conseguiremos dormir diante de tantos fantasmas na administração pública.

ESCLARECIMENTO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO CESAR BRANDÃO – OAB/MT No 27.479.

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Se me permite fazer um esclarecimento.

Em relação à respeitável decisão do desembargador Márcio Vidal, só gostaria de esclarecer que após a homologação do concurso de 16 de março de 2020, foi realizada uma nova contratação no dia 24 de março de 2020 e oito novas prorrogações, todas para o polo de Sinop, no dia 15/06/2020, todas publicadas no Diário Oficial do Estado e consequentemente esses atos violam a excepcionalidade da contratação temporária exposta no inciso XIX, do artigo 37 da Constituição Federal e consequentemente viola a forma de contratação pelo serviço público, que é através de concurso público, no inciso II, do mesmo artigo, da Constituição Federal.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Agradeço ao eminente advogado.

Peço vista dos autos, mas desde logo, comprovados esses fatos, isso é um ato não só violador do direito do impetrante, como também da própria dignidade da função pública.

Se alguém diz ao Ministério Público que irá fazer algo, deve cumprir e não pode continuar na ilegalidade.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Vossa Excelência está coberto de razão quando faz afirmações de que o Estado, através dos seus agentes políticos, nesse caso, gira em fraude e não há dúvida.

Se havia uma necessidade porque fazer o concurso com cadastro de reserva? Isso não tem sentido algum.

Se tem vagas no sistema como um todo, que tem 395 vagas e segundo o edital abre vaga para aquela região, que não teve impugnação para o edital, no qual “abra-se vaga apenas para cadastro de reserva”, quer dizer, se foi livrar-se do peso que estava em seus ombros em razão do inquérito instaurado pelo Ministério Público, achou-se uma forma de maquiar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Gostaria de pedir vênia ao Desembargador Luiz Carlos da Costa, pois trata-se de mandado de segurança e não há como se fazer provas, por exemplo: o concurso foi feito para o Estado inteiro e se há prova nos autos de que Sinop precisa de dez, vinte vagas, não vi.

Teriam que haver provas documentais concretas, porque a vaga é criada por lei.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

As contratações temporárias que estão nos autos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

As contratações temporárias não significam que tenham vagas e afirmar que Sinop só fez o concurso de cadastro de reserva para enganar não pode ser afirmado em um mandado de segurança, poderia afirmar num caso concreto, no rito ordinário.

Outra situação é que o candidato passou em 6o colocado no cadastro de reserva e os cinco candidatos anteriores a ele?

Além disso, o impetrante não questionado o edital, ele se submeteu ao cadastro de reserva.

A validade do concurso são de dois anos e surgindo vaga, o impetrante pode ser chamado, mas se este tivesse provado que tem vaga por lei, porque a vaga é criada por lei, aí sim seria uma situação diferente.

Igualmente no caso de professores, em que muitas vezes tem a vaga, mas o professor está de licença, foi nomeado diretor, está fazendo mestrado ou está exercendo cargo político e está afastado e, claro que deve ocorrer a contratação.

A verificação de cargo a cargo dos contratados temporariamente é ônus da parte e se provar que cada uma dessa vagas é ilegal, concedo a ordem. Que existe a vaga por lei e ela só está sendo ocupada pelo cadastro de reserva.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

Segundo consta, foi o próprio Secretário que afirmou a existência de vagas e as contratações temporárias, segundo está no memorial, eu não examinei os autos e não digo que o concurso foi feito para enganar, não disse isso, disse que tentou-se ludibriar o Ministério Público quando se afirmou que iriam realizar as nomeações, tanto que o Ministério Público arquivou o pedido.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Mas ela está nomeado, em outro socioeducativo e estou falando especificamente de Sinop.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Isso que examinarei.

Examinarei a existência das contratações temporárias.

Examinarei cada caso e verificadas as contratações temporárias é óbvio que em número suficiente para alcançar a colocação do impetrante, não terei dúvida alguma que ocorreu a violação do seu direito líquido e certo.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(5o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 01 DE OUTUBRO DE 2020:

APÓS O RELATOR DENEGAR A ORDEM, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), PEDIU VISTA O 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). OS DEMAIS AGUARDAM.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V E N C E D O R

Hércules Moreira Borges participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo; classificou-se em sexto (6o) lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, Município de Sinop.

O concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, realizou-se após a instauração de Inquérito Civil para apuração de supostos atos de improbidade cometidos pelo
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e pelo Estado de Mato Grosso
.

Eis, no ponto que interessa, o teor da Portaria no 13, de 21 de maio de 2018, de Instauração do Inquérito Civil:

[...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça no

final assinado, titular da 35a Promotoria de

Justiça Cível, no uso das atribuições

[...]

V. Considerando a notícia de fato registrada no SIMP 001085- 020/2018 contendo documentos encaminhados pela 19a Promotoria da Infância e Juventude, nos quais o Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do estado de Mato Grosso relata que está ocorrendo inúmeros processos seletivos em substituição ao concurso público para profissionais das carreiras do Sistema Socioeducativo em Mato Grosso;

VI. Considerando a informação de que ocorreu um Processo Seletivo Simplificado no ano de 2014 para a contratação temporária de profissionais do referido Sistema e que, findado os contratos, foi promovido novo processo seletivo em 2016, cujo término das contratações ocorreu em 02/04/2018, o que motivou a elaboração do Processo Seletivo 001/2018/SEJUDH agora em 2018. Dessa maneira, observei que mais uma vez o estado desprestigiou o Concurso Público;

VII. Considerando que em 2016 foi instaurado o Processo Administrativo número 110043/2016, referente ao certame público para provimento de cargos no Sistema Socioeducativo de Mato Grosso e que, segundo informações da SEJUDH, já existe uma comissão composta para dar andamento às fases do concurso;

VIII. Considerando que em 2017 o Governador de Mato Grosso autorizou o Concurso Público para preenchimento de cadastro de reservas para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo e Assistente do Sistema Socioeducativo e que a realização do concurso encontra-se na fase de contratação da banca organizadora;

IX. Considerando que existem nos autos elementos iniciais que justificam a instauração de inquérito civil para apurar fato autorizador da defesa e tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público e porque o prazo da notícia de fato expirou.

Resolve:

INSTAURAR inquérito civil para apurar eventuais atos de improbidade administrativa ou de dano ao erário, com imposição de obrigação de fazer e de não fazer, se for o caso, em face do Secretário de Estado FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso e do ESTADO DE MATO GROSSO [...]. (Id. 40149962, fls. 70/71).

Expediu-se, na data de 22 de maio de 2018, Notificação Recomendatória, “
Ao Secretário de Estado Fausto José Freitas da Silva, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso-SEJUDH/MT e ao Estado de Mato Grosso, representado pela Procuradora Geral do Estado Gabriela Novis Neves Pereira Lima
”, com as seguintes recomendações:

[...] 1. seja fixado em apenas 6 (seis) meses a duração dos novos contratos temporários estabelecidos com os aprovados e convocados no Processo Seletivo 001/2018/SEJUDH para ocupação de cargos no Sistema Socioeducativo de Mato Grosso, não sendo cabível prorrogação, constando esta disposição do referidos contratos temporários;

2. seja o Concurso Público para os cargos do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso, objeto do Processo Administrativo no 110043/2016, realizado e concluído no prazo de 6 (seis) meses, com a consequente nomeação dos candidatos aprovados a fim de preencher os cargos que atualmente estão ocupados por servidores temporários;

3. informar ao subscritor da presente, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento desta, sobre o acatamento ou não dos termos da presente notificação recomendatória, remetendo-se cópia dos documentos expedidos capazes de corrigir a ilegalidade e irregularidade acima apontada, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis, inclusive relacionadas à improbidade administrativa prevista na Lei 8.429/1992, se for o caso.

Respeitosos cumprimentos.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2018. (Id. 58982958).

Em 8 de agosto de 2018, após a publicação do Edital do concurso público, ocorrida no dia 1o de agosto de 2018, foi realizada uma reunião na sede das Promotorias de Justiça da Capital, “
com a finalidade de instruir os autos do Inquérito Civil no 13/2018, em trâmite na 35a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa
”. Consta da Ata de Reunião:

[...] Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade e Comarca de Cuiabá, na sede das Promotorias de Justiça da Capital, no endereço constante do rodapé, onde presente se encontrava Célio Joubert Fúrio, Promotor de Justiça, compareceu o Secretário Adjunto da SEJUDH Eneas Correa Figueiredo Júnior, acompanhado da assessora especial Lenice Silva dos Santos Barbosa, coordenador de gestão de pessoas Diogo de Araújo Meira Rocha e presidente da comissão especial de concurso Anna Márcia Barbosa Cunha, com a finalidade de discussão do contido no SIMP no 001085-020/2018, tomando-se as seguintes decisões: hoje o Sistema Sócio Educativo conta com
contratações temporárias
da seguinte forma: agentes socioeducativos – 30 em Cuiabá; 30 em Lucas do Rio Verde;
9 em Sinop
.

[...]

Verificou-se que foi lançado o Edital 001/2018 em 01/08/2018, visando o cadastro de reserva para nomeação futura, dependendo dos critérios de responsabilidade fiscal, do orçamento da Emenda 81/2017 da Constituição Estadual (PEC dos gastos).
A previsão de encerramento do certame de concurso para cadastro de reserva é o mês de outubro de 2019
. Portanto, os presentes manifestaram interesse e desejo de celebração de TAC, fixando prazos e outras questões, com apresentação pela SEJUDH, de um cronograma de nomeações, com a respectiva rescisão do contrato temporário,
com compromisso de não serem abertas novas vagas temporárias
. A SEJUDH ficou encarregada de procurar a PGE, para acompanhamento e assinatura, se for o caso, pois o Estado seria inserido também no TAC. Ficou fixado o prazo de vinte dias corrido, contados de hoje, para a SEJUDH apresentar cronograma de nomeações e rescisões, tendo como marco a data estimada para final do certame do concurso público. Nada mais para constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos presentes. [...]. (Id. 58982962). [sem negrito no original]

Posteriormente, no dia 17 de dezembro de 2018, a considerar que foram adotadas “
as providências necessárias destinadas a corrigir a irregularidade na contratação de servidores temporários para o Sistema Socioeducativo de Cuiabá
”, o Inquérito Civil no 13, de 21 de maio de 2018, restou arquivado:

[...] 1 – Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir do encaminhamento pela 19a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá de representação do Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso-SINDPSS/MT relatando que desde 2014 o Estado de Mato Grosso tem realizado processo seletivo simplificado de servidores para o sistema socioeducativo, postergando a realização de concurso público previsto desde 2016 (Processo no110043/2016).

[...]

A SEJUDH tem promovido todas medidas destinadas a dar cumprimento ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, ao realizar concurso público para o provimento dos cargos de Assistente do Sistema Socioeducativo de Cuiabá e cidades do interior de Mato Grosso. Diante desse comportamento, as irregularidades foram corrigidas e não há que se falar em atos que importem em improbidade administrativa, dano ao erário ou enriquecimento ilícito (Lei no 8.429/1992). Consequentemente, entendo, não ocorrer, no caso vertente, motivo para prosseguimento deste procedimento, muito menos há que se falar em propositura de Ação Civil Pública. Houve solução administrativa.

Assim, penso que o arquivamento é o único caminho possível. Não são necessárias outras diligências, ressaltando, aliás, que eventual negligência da Administração em prover os referidos cargos por servidores concursados, há possibilidade de ser instaurada nova investigação para as providências que se fizerem necessárias para dar cumprimento ao contido na Constituição Federal. O certo é que essa investigação não pode eternizar-se.

5 – Pelo exposto, com fundamento no artigo 9° da Lei no 7.347/85 e na Resolução no 52/2018 do Conselho Superior do Ministério Público deste Estado, promovo fundamentadamente o arquivamento integral destes autos, por solução administrativa. Comunique-se na forma da lei. Após, remeta-se imediatamente estes autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público para exame e deliberação sobre a presente promoção de arquivamento.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2018.

Célio Fúrio, Promotor de Justiça. [...]. (Id. 58982957).

Na data de
1o de abril de 2019
, durante o período de realização das etapas do concurso público, foi publicado o Edital de
processo seletivo
no 1,
destinado a “
selecionar candidatos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação de profissionais do Sistema Socioeducativo para atuarem na Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP,
no Município de Sinop
- MT
.”.

O Edital de Processo Seletivo Simplificado no 1, de 1o de abril de 2019, dispõe:

3. DAS VAGAS, DOS REQUISITOS LEGAIS, DA REMUNERAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES

Vagas

Total de Vagas

Masculino

8

Feminino

1

9

[...]

4.1.
O contrato será de até 06 (seis) meses ou até a homologação do concurso em andamento
. (Id. 58982970, fls. 2). [sem negrito no original]

É de se constatar que, para o encargo de Agente de Segurança Socioeducativo, foram ofertadas
nove
(
9
) vagas no
Processo Seletivo Simplificado no 1, de 1o de abril de 2019, exatamente o número de contratações temporárias existentes no Município de Sinop em 8 de agosto de 2018, consoante noticiado na reunião realizada
na sede das Promotorias de Justiça da Capital.

Em 20 de maio de 2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.506, extratos de contratos temporários celebrados com os candidatos classificados no processo seletivo, pelo período de seis (6) meses.

Na data de 19 de novembro de 2019, até então não homologado o concurso público, referidos contratos foram
prorrogados por mais seis (6) meses
, até maio do corrente ano de 2020 (Id. 58982978).

Pois bem.

O concurso público
regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo que, diga-se, foi realizado “
a fim de preencher os cargos que atualmente estão ocupados por servidores temporários
” (Id. 58982958, fls. 4) e, após a instauração de Inquérito Civil para apuração de supostos atos de improbidade cometidos pelo “
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e pelo Estado de Mato Grosso
” (Id. 40149962, fls. 70/71),
restou homologado em 16 de março de 2020
(Id. 58982965).

Ocorre que, no dia 17 de março de 2020, um dia após a homologação do concurso público, houve a convocação de mais um candidato classificado no processo seletivo realizado no ano de 2019 (
Edital no 1, de 1o de abril de 2019). (Id. 58982966).

Em 24 de maio de 2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.717, extrato do contrato temporário celebrado com o referido candidato. (Id. 58982968).

Posteriormente, na data de 15 de junho de 2020 (Id. 58982969), realizou-se,
pela segunda vez
, a prorrogação dos contratos temporários firmados com os profissionais contratados para desempenhar a função de Agente de Segurança Socioeducativo, no Município de Sinop, por mais seis (6) meses, até novembro de 2020 (Id. 58982969).

É certo que
a classificação em concurso público destinado a formação de cadastro de reserva não confere ao candidato o direito subjetivo à nomeação.

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

Constata-se, portanto, que, no caso, houve violação ao direito do impetrante, uma vez que a Administração, apesar de
revelar inequívoca necessidade

de preenchimento das vagas, continua a contratar e manter servidores contratados temporariamente, para desempenhar a função de Agente de Segurança Socioeducativo, no Município de Sinop, mesmo após a homologação do certame.

É oportuno consignar que, na
ação de obrigação de fazer com pedido de liminar
(autos no 1026116-22.2020.8.11.0041), em trâmite na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, proposta pelo impetrante e outros vinte e sete (27) candidatos classificados no concurso público, contra o Estado de Mato Grosso, na qual pretendem, seja declarada a nulidade dos contratos temporários, bem como que “
o réu seja condenado a convocar os candidatos aprovados
[...]”, houve, na data de 10 de junho de 2020, o deferimento parcial da tutela de urgência,
cujo teor do dispositivo é o seguinte:

Isto posto, e consoante fundamentação supra, defiro em parte a tutela de urgência vindicada, para determinar ao requerido que deixe de efetuar novas contratações temporárias em detrimento dos classificados no concurso público, e, consequentemente, seja realizada a devida nomeação dos mesmos, na medida da necessidade da Administração Pública, para que possam, caso aptos após procedimento admissional, serem empossados nos cargos. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026116-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 33316006).

É de se anotar que, na nominada

ação de obrigação de fazer
,
em trâmite na Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
a justificativa apresentada pelo Estado de Mato Grosso para a manutenção das contratações precárias é no sentido de que, “
se está diante de pandemia do Covid 19 e, considerando que existe previsão na Lei no 9.688/2013, art. 9o, § 6o que os nomeados ao cargo serão submetidos a prévio curso de formação/qualificação com cargo horária mínima de 480 horas que será realizado pelo Sistema Socioeducativo, após a posse no cargo, tal curso tem se mostrado de difícil realização neste cenário de pandemia
[...]” (Processo Judicial Eletrônico no 1026116-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 38115318, fls. 5).

Transcrevo, no ponto que interessa, as informações prestadas pela Secretária Adjunta de Justiça de Mato Grosso, Lenice Silva dos Santos Barbosa, nos autos em referência:

[...] Sobre a nomeação dos aprovados no concurso retro mencionado, diante da pandemia de COVID19, não pode ser realizada, pois a Lei de Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (Lei no 9.688/2013) no seu artigo 9o, § 6o, está previsto que para o efetivo exercício é necessário que o nomeado ao cargo mediante concurso passe por curso de formação com carga horária mínima de 480 horas.

[...]

Sobre os contatos atuais, pois não foi realizado novo certame para a contratação de cargos que pertencem ao concurso público ora citado, a manutenção dos contratos é essencial ao serviço público, bem como que no caso em tela há inúmeras determinações judiciais para que o Estado garanta a execução das medidas socioeducativas atendendo aos preceitos legais e de forma regionalizada, fato sempre levado ao público pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Como também ratificamos que um novo concurso público foi realizado, e nos termos da justificativa para a realização do mesmo estava a falta de efetivo nos dos Centros de Atendimento Socioeducativo, especialmente porque o concurso realizado em 2010, não preencheu o número de vagas ou, no caso dos Centros de Atendimento Socioeducativo de Lucas do Rio Verde e Sinop, foram implantados somente após 2012. E que para tais locais foi realizado os processos seletivos no ano passado, e que diante de pedidos de distrato de profissionais contratados, para manutenção dos serviços, foram convocados os classificados da época, pois,
para os contratados não é obrigatório o curso de formação de 480 horas, mas tão somente uma breve instrução
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026116-22.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 35258351, fls. 2/3).

Ora, se “
para os contratados não é obrigatório o curso de formação de 480 horas, mas tão somente uma breve instrução
”,
muito mais capacitado para exercer a função está aquele que se submeteu a concurso público, constituído por cinco (5) fases, quais sejam: prova objetiva e redação, exame de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

Dessa forma,
manifesta a existência de preterição, cujo significado pode ser consultado no Dicionário Houaiss, verbete “preterição”:
tomada de posse ou ocupação indevida de posto ou lugar que cabia a outrem
.

Na hipótese,
apesar de a Administração ter realizado concurso, justamente
para preencher os cargos que estão ocupados por servidores temporários e, após a instauração de Inquérito Civil para apuração de supostos atos de improbidade cometidos pelo “
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e pelo Estado de Mato Grosso
”, repise-se, continua a contratar e manter servidores contratados temporariamente, para desempenhar a função de Agente de Segurança Socioeducativo, no Município de Sinop, mesmo após a homologação do certame,
o que configura burla à exigência de concurso para o provimento de cargos públicos (artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de deferir a segurança.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, pela concessão da ordem.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020